Tribunal: TJSP
Processo: 1000392-14.2023.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão alegando dúvida quanto ao parâmetro para arbitramento dos aluguéis, apontando discrepância entre o percentual sobre o valor atualizado do contrato e o valor de mercado a ser apurado em liquidação de sentença.
II. Questão em Discussão
A questão em

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão alegando dúvida quanto ao parâmetro para arbitramento dos aluguéis, apontando discrepância entre o percentual sobre o valor atualizado do contrato e o valor de mercado a ser apurado em liquidação de sentença.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na alegada discrepância entre o parâmetro de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato e o valor de mercado para arbitramento dos aluguéis.
III. Razões de Decidir
Todas as questões relevantes foram analisadas no acórdão, conforme o art. 489, § 1o, IV, do CPC, não sendo necessário refutar individualmente cada argumento das partes.
A liquidação de sentença visa apurar o valor de mercado, que servirá de base para o arbitramento dos aluguéis.
O embargante busca dar caráter infringente aos embargos, o que é inadmissível, pois o recurso integrativo não se destina a modificar o julgamento.
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem atender aos requisitos do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. O acórdão abordou todas as questões necessárias para a decisão. 2. Embargos de declaração não se prestam a modificar o mérito do julgamento.
Embargos rejeitados.